Tribunal: STF
Processo: ARE 781359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.



    De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.